Tribunal: TJMT
Processo: 1038869-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038869-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (EMBARGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (EMBARGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MULTA PUNITIVA. BASE DE CÁLCULO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. NATUREZA HÍBRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGREGAÇÃO ENTRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, embora tenha reconhecido a validade da multa punitiva de 60%, determinou a exclusão dos juros moratórios de sua base de cálculo, mantendo apenas a correção monetária. O Embargante alega erro de premissa fática e omissão, sustentando que a utilização da Taxa SELIC (Lei Estadual nº 12.358/2023) inviabiliza a decomposição dos encargos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da adoção da Taxa SELIC como índice único de atualização do crédito tributário estadual, é tecnicamente e juridicamente possível segregar a correção monetária dos juros de mora para fins de composição da base de cálculo da multa punitiva.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062, assentou a competência dos Estados para fixar índices de correção, limitados aos percentuais federais. O Estado de Mato Grosso, alinhado a esse entendimento, adotou a Taxa SELIC como indexador oficial (Lei nº 12.358/2023).

4. A Taxa SELIC ostenta natureza híbrida e complexa, englobando, em sua estrutura indivisível, tanto a recomposição do valor da moeda (correção monetária) quanto a remuneração pelo atraso (juros de mora), sendo vedada sua cumulação com outros índices ou sua cisão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao ordenar a exclusão dos "juros", pois, na sistemática da SELIC, tal medida implicaria o expurgo da própria atualização monetária, violando a integridade do crédito tributário. A base de cálculo da multa deve, portanto, incidir sobre o valor do tributo devidamente atualizado pela SELIC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo de Instrumento e manter a higidez da CDA.

Tese de julgamento
:
“Adotada a Taxa SELIC como índice de atualização do crédito tributário, revela-se inviável a segregação entre correção monetária e juros de mora, devendo a base de cálculo da multa punitiva compreender o valor do tributo atualizado pela referida taxa, sob pena de esvaziamento da recomposição do valor da moeda."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023; Decreto nº 762/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 1.062); STJ, REsp 879.844 (Tema 199); STJ, AgInt no REsp 2.124.590/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1038869-61.2025.8.11.0000, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a licitude da multa punitiva de 60% (sessenta por cento) do valor do tributo, determinando, contudo, que sua base de cálculo fosse restrita ao valor do imposto corrigido monetariamente, excluindo-se a incidência de juros moratórios.

Em suas razões recursais, o Estado embargante aduz a existência de erro de premissa fática e omissão no julgado.

Sustenta que o acórdão, ao determinar o afastamento dos "juros moratórios" da base de cálculo da multa, desconsiderou que a legislação estadual vigente (Lei nº 12.358/2023) adota a Taxa SELIC como índice único de atualização dos créditos tributários.

Argumenta que a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo material e tecnicamente impossível decompor tais elementos.

Assevera que o campo "juros" constante na CDA reflete, em verdade, a aplicação da SELIC.

Pontua que, a exclusão determinada pelo acórdão implicaria, na prática, a impossibilidade de atualização do débito ou a aplicação de índice não previsto em lei, tornando a decisão inexequível.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e reconhecer que a base de cálculo da multa deve considerar o valor do tributo atualizado pela Taxa SELIC, mantendo-se a higidez da CDA.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, o embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática e omissão no julgado quando ao atual índice utilizado pelo Estado de Mato Grosso para atualização do crédito tributário (Taxa Selic) e a impossibilidade de separação da correção monetária e juros.

Passo à análise dos vícios apresentados.

Pois bem. No caso em apreço, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao determinar a exclusão dos juros moratórios da base de cálculo da multa, mantendo apenas a correção monetária.

Isso porque não se atentou para a metodologia de atualização do crédito tributário adotada pelo Fisco Estadual no caso concreto, a qual inviabiliza a separação determinada.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível que os Estados legislem sobre os índices de correção monetária e taxas de juros a ser utilizada, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

No caso em questão, observa-se que o Fisco Estadual atualizou a CDA, inicialmente, mediante a aplicação de Correção Monetária pelo IGP-DI e Juros de Mora de 1% ao mês.

No entanto, a Lei Estadual nº 12.358/2023, regulamentada pelo Decreto nº 762, de 27/02/2024, substituiu os índices de correção e juros de mora constantes na CDA pelos indicadores estabelecidos pela União para os mesmos fins (Taxa SELIC).

Ao reanalisar a CDA atualizada apresentada e os argumentos trazidos pelo Embargante, verifica-se que para atualizar o crédito foi aplicada sobre o valor original a
TAXA SELIC
, a qual foi lançada no quadro de "juros", restando zerado o quadro de "correção monetária" do título executivo.

Frisa-se que, ao ser aplicada a Taxa SELIC, não se mostra correta a sua cumulação com correção monetária e outros índices de juro.

Nesse sentido já se pronunciou o STJ, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL (ICMS). ESTADO DO PARANÁ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] 3. No julgamento do REsp n. 879.844/MG, também repetitivo, a Primeira Seção definiu tese segundo a qual "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais" (tema 199). [...]”. (AgInt no REsp n. 2.124.590/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. PROGRAMA DE PARCELAMENTO (REFIS E PAES). INCIDÊNCIA DA TJLP. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. 1. [...]

2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é possível cumular a Taxa SELIC com correção monetária e outros índices de juros, pois estes já estão embutidos em sua formação”. [...]” (REsp n. 1.275.074/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 25/10/2013.)

Igualmente, não é possível realizar a separação entre a correção monetária e os juros moratórios quando adotada a Taxa SELIC como indexador de atualização da dívida fiscal. A SELIC é um índice híbrido que abarca a recomposição inflacionária e a remuneração do capital.

Portanto, nesse caso, não há como estabelecer que a base de cálculo da multa punitiva seja apenas o valor do tributo "corrigido monetariamente", sem a inclusão dos "juros moratórios", pois tal distinção inexiste na estrutura da Taxa SELIC.

A exclusão da parcela denominada "juros" na planilha da CDA implicaria o afastamento da própria correção monetária embutida no índice, o que contraria o comando legal de atualização do débito.

Diante da impossibilidade técnica e jurídica de separação da correção monetária e juros moratórios quando adotado o índice Federal, a base de cálculo da multa deve ter como parâmetro o valor originário do tributo acrescido da Taxa SELIC, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.358/2023.

Assim, impõe-se o acolhimento do aclamatório afastar a determinação de exclusão dos juros da base de cálculo da multa, reconhecendo-se a regularidade do cálculo que aplica o percentual da penalidade sobre o montante do imposto atualizado pela SELIC.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar o erro de premissa fática apontado e, reformando parcialmente o acórdão anterior, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reconhecer a licitude da base de cálculo da multa, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa que calculou a penalidade de 60% sobre o valor do imposto atualizado pela Taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026